Tribunal: TJBA
Processo: 8003038-95.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003038-95.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALCIONE DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO DE QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM O MESMO FATO GERADOR DESDE QUE CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO-BASE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Alcione de Almeida Silva contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra o Município de Serrinha. A demanda buscava o reconhecimento do direito à percepção cumulativa do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, e da gratificação de quinquênio instituída pela Lei Municipal nº 749/2007. O acórdão embargado entendeu pela impossibilidade de cumulação das vantagens, por possuírem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), reputando configurado o vedado efeito cascata. Nos presentes embargos, a autora sustenta omissão do julgado por ausência de enfrentamento de tese central de seu recurso, baseada em precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem a coexistência de vantagens fundadas no tempo de serviço, desde que calculadas isoladamente sobre o vencimento-base. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumento relevante fundamentado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, em caso positivo, se é constitucional a cumulação do anuênio previsto no Estatuto dos Servidores Municipais com a gratificação de quinquênio prevista em legislação específica da carreira da educação, quando ambas incidem diretamente sobre o vencimento-base do servidor. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão do acórdão embargado, que deixou de enfrentar argumento jurídico relevante suscitado pela parte recorrente, consistente na distinção firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entre o efeito cascata — vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição — e a possibilidade de percepção de múltiplas vantagens com o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma autônoma sobre o vencimento-base. 4. A jurisprudência da Suprema Corte estabelece que a vedação constitucional incide apenas quando uma vantagem pecuniária serve de base de cálculo para outra, não impedindo a concessão de vantagens distintas decorrentes do mesmo fato gerador, desde que calculadas de maneira singela sobre o vencimento básico. 5. No caso concreto, tanto o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006 quanto o quinquênio instituído pela Lei Municipal nº 749/2007 incidem diretamente sobre o vencimento-base do servidor, inexistindo cálculo sucessivo entre as parcelas. 6. A própria legislação municipal que instituiu o plano de cargos da rede pública de ensino prevê a concessão das vantagens ali estabelecidas além daquelas previstas no Estatuto dos Servidores, evidenciando a intenção do legislador local de admitir sua cumulação. 7. Reconhecida a omissão e aplicando-se o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão anterior e dar provimento ao recurso de apelação, julgando procedente a demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente a ação. Tese de julgamento: “1. A vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal refere-se ao cálculo de uma vantagem pecuniária sobre outra já incorporada, não impedindo a percepção cumulativa de vantagens fundadas no mesmo fato gerador quando ambas incidirem diretamente sobre o vencimento-base do servidor. 2. Configura omissão do acórdão o não enfrentamento de tese jurídica relevante fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, cabendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão altera o resultado do julgamento.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, arts. 28 e 65. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.282.053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; STF, RE 1.357.399 AgR; Tema 810/STF; Tema 905/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003038-95.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante ALCIONE DE ALMEIDA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .